Tribunal: TJBA
Processo: 8021459-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021459-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAKIKO HIRATA

Advogado(s)
:
JOHNNY PROSPERO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE SILVA ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE. SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ALIMENTAR DAS VERBAS E MANUTENÇÃO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DESVIRTUAMENTO. PRECEDENTES. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por SAKIKO HIRATA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, que manteve o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária e determinou a expedição de alvará em favor do agravado, BANCO DO BRASIL S/A, nos autos de execução de título extrajudicial.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta da agravante, sob a alegação de que se referem a proventos de pensão por morte e saldo de caderneta de poupança, verbas protegidas pelos incisos IV e X do art. 833 do Código de Processo Civil.

III. Razões de Decidir

3. O art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria e pensões, bem como da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, visando a proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

4. A agravante demonstrou, por meio de documentação idônea (extratos bancários, declaração de IR e comprovante de rendimentos), que os valores bloqueados derivam de proventos de pensão por morte e que estão aplicados em caderneta de poupança com saldo inferior ao limite de 40 salários mínimos.

5. Não se evidenciou qualquer má-fé, fraude ou desvirtuamento da finalidade da conta que justificasse a relativização da impenhorabilidade legalmente assegurada.

6. A dívida executada, decorrente de cédula de crédito rural, não se enquadra nas exceções legais que permitiriam a relativização da impenhorabilidade das verbas.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que valores de natureza alimentar ou depositados em poupança até o limite legal são absolutamente impenhoráveis, salvo nos casos excepcionais do §2º do art. 833 do CPC, o que não se configura na espécie.

8. A manutenção da constrição afrontaria os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, razão pela qual impõe-se a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o imediato desbloqueio e liberação dos valores penhorados.

Tese de julgamento:
"São impenhoráveis os proventos de pensão por morte e os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, quando devidamente comprovada a sua natureza alimentar e a ausência de desvirtuamento da conta, impondo-se o desbloqueio de tais verbas para garantir o mínimo existencial do devedor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8021459-33.2025.8.05.0000
, em que é agravante
SAKIKO HIRATA
e agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)